Tribunal: CARF
Processo: 10980.011040/2007-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NELSO KICHEL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005, 2006
LANÇAMENTOS REFLEXOS: IRPJ E CSLL. DESPESAS INDEDUTÍVEIS - ART. 304 DO RIR/99. DESISTÊNCIA DO RECURSO. RENÚNCIA. CONFISSÃO DOS DÉBITOS DO IRPJ E CSLL. ADESÃO A PARCELAMENTO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE LIDE. RECURSO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE.
Quando o contribuinte acosta aos autos, antes do início da sessão de julgamento, petição de desistência parcial do recurso e renúncia a quaisquer alegações de direito que o fundamentavam, em face de adesão a parcelamento especial de débitos, não se conhece do recurso nessa parte.
IRPJ. CSLL. IRRF. PAGAMENTOS. COMPROVAÇÃO DA OPERAÇÃO OU CAUSA.
A comprovação da operação ou da causa dos pagamentos realizados, bem assim das condições de dedutibilidade das despesas correspondentes, exige elementos probatórios consistentes, sobre os quais não possam pairar dúvidas. No caso, a alegação de pagamento de bonificações pelo cumprimento de metas de vendas, desacompanhada de recibos individualizados e sem qualquer demonstração das vendas supostamente bonificadas, aliada aos indícios de destinação diversa daquela arguida, não permite que se entenda comprovada a operação ou causa.
CONCOMITÂNCIA DE INCIDÊNCIA DE IRPJ/CSLL PELA GLOSA DE DESPESAS E DE IRRF SOBRE PAGAMENTOS SEM CAUSA.
Quando não for comprovada a causa do pagamento, incide o IRRF. Por outro lado, uma despesa fictícia deve ser glosada, para que IRPJ e CSLL incidam sobre as bases de cálculo corretas. Consequentemente, se um contribuinte efetua pagamento por serviço e o deduz na apuração dos lucros tributáveis, mas não prova a efetiva prestação, incidem IRPJ/CSLL pela glosa da despesa e IRRF devido à ausência de causa para o pagamento.
Sujeita-se à incidência do imposto de renda exclusivamente na fonte, à alíquota de 35%, os pagamentos efetuados ou os recursos entregues a terceiros, quando não comprovada a sua causa, ainda que tenha ocorrido também o lançamento para glosa das despesas. No primeiro caso, a autuada atua como responsável pela retenção do imposto devido, enquanto que no lançamento do IRPJ e CSLL ela é a própria contribuinte do tributo.
EXIGÊNCIA CUMULADA COM MULTA DE OFÍCIO. DUPLA PUNIÇÃO.
Tratando-se de lançamento de ofício, decorrente de infração ao dispositivo legal detectado pela administração em exercício de regular ação fiscalizadora, é legítima a cobrança da multa punitiva correspondente.
Não há que se falar em dupla punição na exigência de IRRF por pagamentos sem causa cumulado com multa de ofício, pois tributo não constitui sanção de ato ilícito.
MULTA QUALIFICADA. SIMULAÇÃO E SONEGAÇÃO CONSTATADAS. CABIMENTO.
A atuação do contribuinte foi deliberada para ocultar pagamentos realizados a beneficiários que não foram identificados com o objetivo de deixar de pagar tributos. Cabimento da qualificação face à atuação dolosa.
ALEGAÇÕES QUANTO À INCONSTITUCIONALIDADE OU ILEGALIDADE DA EXIGÊNCIA. SÚMULA CARF No 02.
Este Conselho não possui competência para apreciar tais arguições ou afastar a aplicação de legislação vigente.

Inteiro teor:
S1­C4T1
Fl. 2.586

1
2.585
S1­C4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
10980.011040/2007­29
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1401­004.125 – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de janeiro de 2020
Matéria
PAGAMENTOS A BENEFICIÁRIOS NÃO IDENTIFICADOS
Recorrente
FLORENÇA VEÍCULOS S/A
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE ­ IRRF
Ano­calendário: 2003, 2004, 2005, 2006
LANÇAMENTOS
REFLEXOS:
IRPJ
E
CSLL.
DESPESAS
INDEDUTÍVEIS ­ ART. 304 DO RIR/99. DESISTÊNCIA DO RECURSO.
RENÚNCIA. CONFISSÃO DOS DÉBITOS DO IRPJ E CSLL. ADESÃO A
PARCELAMENTO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE LIDE. RECURSO
NÃO CONHECIDO NESSA PARTE.
Quando o contribuinte acosta aos autos, antes do início da sessão de
julgamento, petição de desistência parcial do recurso e renúncia a quaisquer
alegações de direito que o fundamentavam, em face de adesão a
parcelamento especial de débitos, não se conhece do recurso nessa parte.
IRPJ. CSLL. IRRF. PAGAMENTOS. COMPROVAÇÃO DA OPERAÇÃO
OU CAUSA.
A comprovação da operação ou da causa dos pagamentos realizados, bem
assim das condições de dedutibilidade das despesas correspondentes, exige
elementos probatórios consistentes, sobre os quais não possam pairar
dúvidas. No caso, a alegação de pagamento de bonificações pelo
cumprimento de metas de vendas, desacompanhada de recibos
individualizados e sem qualquer demonstração das vendas supostamente
bonificadas, aliada aos indícios de destinação diversa daquela arguida, não
permite que se entenda comprovada a operação ou causa.
CONCOMITÂNCIA DE INCIDÊNCIA DE IRPJ/CSLL PELA GLOSA DE
DESPESAS E DE IRRF SOBRE PAGAMENTOS SEM CAUSA.
Quando não for comprovada a causa do pagamento, incide o IRRF. Por outro
lado, uma despesa fictícia deve ser glosada, para que IRPJ e CSLL incidam
sobre as bases de cálculo corretas. Consequentemente, se um contribuinte
efetua pagamento por serviço e o deduz na apuração dos lucros tributáveis,
mas não prova a efetiva prestação, incidem IRPJ/CSLL pela glosa da despesa
e IRRF devido à ausência de causa para o pagamento.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.011040/2007-29
Fl. 2586
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10980.011040/2007­29
Acórdão n.o 1401­004.125
S1­C4T1
Fl. 2.587

2
Sujeita­se à incidência do imposto de renda exclusivamente na fonte, à
alíquota de 35%, os pagamentos efetuados ou os recursos entregues a
terceiros, quando não comprovada a sua causa, ainda que tenha ocorrido
também o lançamento para glosa das despesas. No primeiro caso, a autuada
atua como responsável pela retenção do imposto devido, enquanto que no
lançamento do IRPJ e CSLL ela é a própria contribuinte do tributo.
EXIGÊNCIA CUMULADA COM MULTA DE OFÍCIO. DUPLA
PUNIÇÃO.
Tratando­se de lançamento de ofício, decorrente de infração ao dispositivo
legal detectado pela administração em exercício de regular ação fiscalizadora,
é legítima a cobrança da multa punitiva correspondente.
Não há que se falar em dupla punição na exigência de IRRF por pagamentos
sem causa cumulado com multa de ofício, pois tributo não constitui sanção
de ato ilícito.
MULTA
QUALIFICADA.
SIMULAÇÃO
E
SONEGAÇÃO
CONSTATADAS. CABIMENTO.
A atuação do contribuinte foi deliberada para ocultar pagamentos realizados a
beneficiários que não foram identificados com o objetivo de deixar de pagar
tributos. Cabimento da qualificação face à atuação dolosa.
ALEGAÇÕES
QUANTO
À
INCONSTITUCIONALIDADE
OU
ILEGALIDADE DA EXIGÊNCIA. SÚMULA CARF No 02.
Este Conselho não possui competência para apreciar tais arguições ou afastar
a aplicação de legislação vigente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Vencidos os Conselheiros Nelso Kichel (Relator), Letícia Domingues
Costa Braga e Eduardo Morgado Rodrigues, que votavam pela conversão em diligência do
processo. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Daniel Ribeiro Silva.

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves ­ Presidente

(assinado digitalmente)
Nelso Kichel­ Relator.

Fl. 2587
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10980.011040/2007­29
Acórdão n.o 1401­004.125
S1­C4T1
Fl. 2.588

3
(assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva ­ Redator Designado.

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Nelso Kichel,Letícia Domingues Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Luiz
Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).

Fl. 2588
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10980.011040/2007­29
Acórdão n.o 1401­004.125
S1­C4T1
Fl. 2.589

4
Relatório
Trata­se do Recurso Voluntário (e­fls.832/886) em face do Acórdão da 1a
Turma da DRJ/Curitiba (e­fls. 782/814) que julgou Impugnação improcedente, ao manter o
lançamento fiscal.

Quantos aos fatos, consta do autos:

­ que, em 04/09/2007, a fiscalização da DRF/Curitiba lavrou autos de
infração do IRRF e reflexos (IRPJ e CSLL), fatos geradores do anos­calendário 2003, 2004,
2005 e 2006 (e­fls. 459/591), assim especificados:

I ­ Auto de Infração do IRRF (e­fls. 459/557), infração imputada:

(...)
001 ­ OUTROS RENDIMENTOS ­ BENEFICIÁRIO NÃO
IDENTIFICADO
FALTA DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO DE RENDA
NA FONTE SOBRE PAGAMENTOS A BENEFICIÁRIOS
NÃO IDENTIFICADOS
Valor apurado conforme descrito no Termo de Verificação Fiscal,
parte integrante deste Auto de Infração.

(...)
ENQUADRAMENTO LEGAL
Art. 674 do Decreto no 3.000/99 (Regulamento do Imposto de
Renda).
(...)

II ­ Auto de Infração do IRPJ ­ infração despesa indedutível (efeito reflexo
do pagamento a beneficiários não identificados) (e­fls. 559/573), lucro real anual, anos­
calendário 2003, 2004 e 2005, in verbis:

Fl. 2589
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10980.011040/2007­29
Acórdão n.o 1401­004.125
S1­C4T1
Fl. 2.590

5
(...)
001 ­ ADIÇÕES NÃO COMPUTADAS NA APURAÇÃO DO
LUCRO REAL
CUSTO/DESPESA INDEDUTÍVEL
Valores apurados deste Auto de Infração.
(...)
ENQUADRAMENTO LEGAL
Arts. 249, inciso I, 304 e 674 do Decreto no 3.000/99 (RIR/99);

(...)

III ­ Auto de Infração da CSLL ­ infração despesa indedutível (efeito
reflexo do pagamento a beneficiários não identificados) (e­fls. 575/591), lucro real anual, anos­
calendário 2003, 2004 e 2005, in verbis:

(...)
001 ­ CSLL FALTA DE RECOLHIMENTO DA CSLL
Valores apurados conforme Termo de Verificação Fiscal, o qual
é parte integrante deste Auto de Infração.

(...)

­ que integra os autos de infração o Termo de Verificação Fiscal ­ TVF (e­fls.
449/457), do qual se extrai a narrativa dos fatos apurados pela Fiscalização, in verbis:

(...)
3. Descrição dos fatos
Em 20/08/2003 a Florença Veículos S/A firmou contrato com a
empresa Incentive House S/A, com o fim de premiar pessoas
(não identificadas) com créditos financeiros, a serem utilizados
por essas pessoas por meio de cartões (cópia do contrato: fl. 10).
No contrato, a Florença comparece como pagadora dos prêmios
e a Incentive House como administradora do sistema de cartões
utilizados para implementar a premiação.
Fl. 2590
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10980.011040/2007­29
Acórdão n.o 1401­004.125
S1­C4T1
Fl. 2.591

6
De posse dos cartões e sendo beneficiarias dos créditos
(remuneração indireta a titulo de "prêmios por ultrapassagem de
metas"), essas pessoas podiam utilizá­los, os cartões, em
terminais
eletrônicos e em estabelecimentos comerciais
credenciados (itens 2.1.2, 2.1.3 e 2.1.4 do contrato).
Para realizar essa premiação, a Florença indicava à Incentive
House os beneficiários e o valor do prêmio de cada um. A
Incentive House emitia a nota fiscal correspondente, composta
de duas parcelas: o valor dos prêmios, a ser creditado aos
beneficiários para que estes o utilizassem por meio dos cartões,
e a comissão pela administração do sistema. Nas notas fiscais,
portanto, encontram­se separados o valor a ser creditado às
pessoas premiadas e o valor cobrado pela Incentive House pela
prestação do serviço. O primeiro constitui a remuneração
indireta: da Florença para a Incentive House e desta, por sua
vez, aos beneficiários dos cartões. Contabilmente, entretanto, a
Florença escriturou da seguinte forma:
Débito em conta de Despesas: "5112.0640 Marketing" ­ pelo
valor total da nota;
Crédito em conta do Passivo: "2111.0202 Fornecedores
Diversos" ­ pelo valor total da nota, incluindo o valor dos
repasses as pessoas beneficiárias dos prêmios.
Dessa maneira, a remuneração indireta nunca foi escriturada
em conta própria do passivo e, conseqüentemente, não foi
incluída na base de cálculo do imposto na fonte dos
beneficiários.
Os seguintes documentos, apresentados pelo contribuinte em
resposta as intimações, conferem base as conclusões acima:
(...).
2. Cópia do contrato celebrado com a Incentive House S/A —
fls. 10 a 16.
3. Anexo 1: cópia das notas fiscais emitidas pela Incentive
House em decorrência do contrato acima, constando, em cada
uma, o valor dos prêmios (total dos créditos aos beneficiários), a
taxa de administração (remuneração da Incentive House) e o
valor bruto (valor total da nota, indevidamente escriturado na
conta do passivo "Fornecedores Diversos").
4. Resposta datada de 11/06/2007, ao Termo de Intimação Fiscal
n° 2 (fls. 17 a 19). O contribuinte reafirma não dispor das
informações relativas à identificação individualizada dos
beneficiários e dos créditos e informa que o motivo dos
pagamentos indiretos era "prêmio por ultrapassagem de
metas".
5. Livros Diário e Razão de 2003 a 2005, dos quais foi extraída,
para fazer parte deste processo, cópia do seguinte:
Fl. 2591
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10980.011040/2007­29
Acórdão n.o 1401­004.125
S1­C4T1
Fl. 2.592

7
­ dos Livros Diário: Termos de Abertura e de Encerramento, fls.
49 a 106;
­ dos Livros Razão: conta de Despesas "5112.0640 Marketing",
constando o lançamento das notas fiscais da Incentive House
como despesa de marketing, pelo valor total, isto é, incluindo os
valores repassados aos beneficiários não identificados — fls.
107 a 131;
­ dos Livros Diário: lançamentos contábeis, pelo valor total das
notas fiscais, a débito de Marketing (Despesas) e a crédito de
Fornecedores Diversos (Passivo) e lançamentos posteriores dos
pagamentos propriamente ditos, isto é, a débito de Fornecedores
Diversos e a crédito de Banco. São folhas que o contribuinte
imprimiu do computador, a partir do seu sistema de
contabilidade, para atender à intimação fiscal, e que
correspondem aos lançamentos dos Livros Diários registrados
na Junta Comercial. Formam o Anexo II.
De posse desses documentos, elaboramos a planilha de 8
páginas (fls. 211 a 218 deste Volume 2), relacionando cada nota
fiscal, a data de emissão, a data de pagamento (de acordo com o
lançamento contábil), o valor total da nota, a parcela repassada
a beneficiário não identificado (que se encontra em campo
próprio na nota fiscal — ver Anexo 1), a base de cálculo do
imposto na fonte, reajustada de acordo com o art. 674, § 3°, do
Regulamento do Imposto de Renda, e o imposto exclusivo na
fonte, à alíquota de 35%, conforme o mesmo artigo.
(...)
Convém registrar que procuramos obter as informações sobre a
identificação dos beneficiários e de cada crédito (valor e data)
diretamente com a Incentive House (fls. 41 a 43), porém esta
não se manifestou.
(...)
4. Reflexos no Imposto de Renda — Pessoa Jurídica (IRPJ) e
na Contribuição Social Sobre o Lucro Liquido (CSLL)

Além da incidência do imposto exclusivo na fonte, os
pagamentos a beneficiários não identificados são despesas
indedutiveis para fins de determinação do lucro real e da base
de cálculo da CSLL, conforme art. 304 do RIR/99. Assim,
procedemos à sua adição ao lucro real e à base de cálculo da
CSLL e, após compensação de 30% com a utilização do estoque
de prejuízos fiscais do contribuinte, lançamos o I RPJ e a CSLL
resultantes. Os valores utilizados foram os seguintes:

Fl. 2592
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10980.011040/2007­29
Acórdão n.o 1401­004.125
S1­C4T1
Fl. 2.593

8

(...)
5. Multas
No item 10 — CONDIÇÕES GERAIS do contrato celebrado com
a Incentive House, subitem 10.1, a prestadora do serviço teve o
cuidado de explicitar que o objetivo do sistema não é
"proporcionar qualquer vantagem fiscal, trabalhista ou
previdenciária, seja para o empregador, o empregado ou o
terceiro participante do programa" (fl. 12). Portanto, o
contribuinte tinha ciência de que não havia razão para os
prêmios de produtividade deixarem de integrar a base de cálculo
do imposto na fonte. Apesar disso, entretanto, contabilizou
sistematicamente as despesas decorrentes do contrato sem
separar os prêmios de produtividade da comissão do fornecedor.
Dessa forma, os prêmios não foram incluídos como verba
tributável na folha de pagamento e, conseqüentemente, na base
de cálculo do imposto. Assim, com base no art. 44, inciso II, da
Lei n° 9.430/96 e nos arts. 71 e 72 da Lei 4.502/64, procedemos
ao lançamento das multas de oficio qualificadas.
(...)

Obs:

(i) Constam dos autos Demonstrativos de Pagamentos a Beneficiários Não Identificados ­
Base de Cálculo do IRRF ­ Anexos do TVF (e­fls. 685/701).

O crédito tributário lançado de ofício (autos de infração do IRRF, IRPJ e
CSLL), na data de lavratura dos autos de infração, perfaz o montante de R$ 8.562.525,33,
assim especificado por exação fiscal:

Auto de Infração
Principal (R$)
Juros de Mora ­
Calculados até
31/08/2007 (R$)
Multa de Ofício
Qualificada
(150%)
Total
IRRF
2.100.032,79
784.083,14
3.145.041,55
6.029.157,08
IRPJ
661.801,16
191.635,65
992.701,73
1.846.138,54
Fl. 2593
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10980.011040/2007­29
Acórdão n.o 1401­004.125
S1­C4T1
Fl. 2.594

9
CSLL
245.703,87
72.970,04
368.555,80
687.229,71
Total

8.562.525,33

Ciente do lançamento fiscal em 10/09/2007, por representante legal,
conforme consignado no anverso dos respectivos autos de infração, a contribuinte apresentou
Impugnação em 10/10/2007 (e­fls. 619/659), cujo resumo consta do relatório da decisão
recorrida (e­fls. 786/792) e que transcrevo no que essencial, in verbis:

(...)
Diz, a interessada, que as três autuações (IRRF, IRPJ e CSLL)
têm como fundamento o mesmo fato, por ter entendido a
fiscalização que os pagamentos que efetuou à Incentive House
S/A. constituem pagamentos a beneficiários não identificados,
porque destinados a remunerar, indiretamente, seus funcionários
(pagamentos de prêmios pelo atingimento de metas).
Completa, que no presente caso, além de ser incabível a
exigência do IR­Fonte, é absolutamente ilícitas a cumulação de
tal tributo com a autuação referente ao IRPJ e CSLL por
despesas não dedutiveis.
(...)
Aduz, que o dispositivo legal que trata da incidência do "imposto
de renda exclusivamente na fonte" quando constatado o
pagamento a beneficiários não identificados é o artigo 61 da Lei
n° 8.981/1995, (...).
Argumenta, que o objetivo do referido dispositivo legal é impedir
a saída de dinheiro da empresa sem identificação do
beneficiário. Que no caso em tela, houve a identificação, o que
impede a subsunção dos fatos à hipótese normativa em questão,
pois, a fiscalização constatou que as saídas de dinheiro eram
destinadas à Incentive House S/A.
(...).
Arrazoa, que o fato afirmado pela fiscalização de que os valores
eram posteriormente repassados a seus funcionários que não
foram identificados não infirma o que foi dito. A despesa em
questão foi contabilizada, e, na contabilidade, foi identificado o
beneficiário.
(...)
Alega, que a partir do momento em que se considerou a despesa
não dedutível e se constituiu o crédito de IPPJ e CSLL, a Receita
estava impedida de exigir o pagamento do IRRF, por se tratar de
pretensões incompatíveis entre si.
Fl. 2594
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10980.011040/2007­29
Acórdão n.o 1401­004.125
S1­C4T1
Fl. 2.595

10
(...)
Complementa, que como foram consideradas as despesas não
dedutíveis para fins de adequação da base de cálculo do IRPJ e
CSLL, não poderia haver nova tributação sobre a mesma verba,
com a mesma base de cálculo, relativa ao IR­Fonte.
Argumenta, que é forçoso reconhecer que quando o artigo 61 da
Lei 8.981/1995 ao utilizar a expressão "imposto de renda" para
referir ao valor exigido pelo pagamento a beneficiário não
identificado, não está tratando de exação de natureza tributária,
mas sim punitiva.
Aduz, que como o beneficiário não é identificado, não se pode
compreender tal exação como típico imposto de renda na fonte,
pois, não há definição do sujeito passivo, tratando de sanção por
ato ilícito, que visa atingir o patrimônio da pessoa responsável
pelo comportamento contrário ao direito. E por se tratar de
verdadeira penalidade — e não tributo —não se pode pretender
cumular com qualquer outro tipo de sanção, máxime com a
multa qualificada (150%) da forma como constante do auto de
infração. Que trata de evidente afronta ao principio da
proporcionalidade a pretensão de apenar duplamente o mesmo
fato, com a aplicação da "multa" de 35% sobre o rendimento e
mais 150% a titulo de multa punitiva qualificada.
(...)
Reclama, a interessada, que partindo da mesma premissa da
fiscalização de que os valores pagos à Incentive House S/A.
eram destinados a "remunerar" os funcionários e deveriam ter
sido incluídos na base de cálculo do imposto de renda a ser
retido na fonte, bem como ter sido discriminados os
beneficiários, a empresa deveria ter oferecido à tributação a
importância de R$ 3.900.061,52, conforme quadro à página 4 do
TVF, e sujeitando esses pagamentos à incidência à alíquota de
27,5%, o valor do tributo que deveria ter sido recolhido pela
empresa seria de R$ 1.072.516,91, e os valores pagos aos
funcionários seriam dedutíveis para efeitos de cálculo do IRPJ e
CSLL, e que o valor da autuação de aproximadamente R$
8.500.000,00, (...), afronta os princípios da razoabilidade,
proporcionalidade e do não­confisco.
(...)

Na sessão de julgamento de 25/06/2008, a 1a Turma da DRJ/Curitiba julgou a
Impugnação improcedente, ao manter o lançamento fiscal, conforme Acórdão (e­fls. 782/814),
cuja ementa transcrevo, in verbis:

(...)
Fl. 2595
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10980.011040/2007­29
Acórdão n.o 1401­004.125
S1­C4T1
Fl. 2.596

11
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
JURÍDICA ­ IRPJ
Ano­calendário: 2003, 2004, 2005
LUCRO REAL. PRÊMIOS DE ESTIMULO AO AUMENTO DA
PRODUTIVIDADE. PAGAMENTOS A BENEFICIÁRIOS NÃO
IDENTIFICADOS. DEDUÇÃO INDEVIDA DAS DESPESAS NA
APURAÇÃO DO LUCRO REAL.
São indedutíveis os pagamentos de prêmios em razão de
programa de estimulo ao aumento de produtividade, concedidos
por meio de empresa de marketing mediante o fornecimento de
cartão magnético com créditos em dinheiro, se a pessoa jurídica
fiscalizada, fonte pagadora dos pagamentos, não logra
identificar os reais beneficiários dos prêmios concedidos, bem
como deixar de comprovar a operação ou a causa para a sua
outorga.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO
LÍQUIDO ­ CSLL
Ano­calendário: 2003, 2004, 2005
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. VINCULAÇÃO AO LANÇAMENTO
PRINCIPAL.
Aplica­se ao lançamento tido como reflexo as mesmas razões de
decidir do lançamento principal (IRPJ), em razão de sua intima
relação de causa e efeito, na medida em que não há fatos ou
elementos novos a ensejar conclusões diversas.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE ­
IRRF
Ano­calendário: 2003, 2004, 2005, 2006
PROGRAMA
DE
ESTÍMULO
AO
AUMENTO
DA
PRODUTIVIDADE. PAGAMENTOS A BENEFICIÁRIOS NÃO
IDENTIFICADOS.
FALTA
DE
RETENÇÃO
E
RECOLHIMENTO DO IMPOSTO. RESPONSABILIDADE DA
FONTE PAGADORA.
A responsabilidade pela retenção e recolhimento do imposto de
renda incidente exclusivamente na fonte é da fonte pagadora,
motivo pelo qual todo pagamento efetuado pelas pessoas
jurídicas a beneficiário não identificado se sujeita à incidência
da alíquota de 35% (trinta e cinco por cento).
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA
Ano­calendário: 2003, 2004, 2005, 2006
MULTA QUALIFICADA.
Correta a imposição de multa qualificada, visto que a
contribuinte procurou impedir o conhecimento do fato gerador
Fl. 2596
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10980.011040/2007­29
Acórdão n.o 1401­004.125
S1­C4T1
Fl. 2.597

12
pela autoridade fazendária, mediante aplicação de critérios
contábeis e fiscais totalmente injustificáveis a recursos
transferidos a pessoas físicas.
Lançamento Procedente
(...)

Ciente desse decisum em 10/07/2008 (e­fl. 888), a contribuinte apresentou
Recurso Voluntário em 05/08/2008 (e­fls. 832/886), pugnando pela reforma da decisão
recorrida, cujas razões (as principais) transcrevo, in verbis:

(...)
Os fundamentos das três autuações estão expostos em um único
Termo de Verificação Fiscal (TVF) onde, em resumo, afirmou­se
que:
­ a empresa pagou indiretamente remuneração a titulo de
"prêmios" para seus funcionários e não incluiu essa
remuneração na base de cálculo do imposto de renda retido na
fonte dos empregados;
­ esses pagamentos a beneficiários não identificados teriam sido
feitos por intermédio da empresa Incentive House S/A, por meio
de cartões de incentivo;
­ como não foi feita a identificação dos funcionários, as
respectivas despesas não seriam dedutíveis para fins de cálculo
do IRPJ e CSLL;
­ o contribuinte teria ciência de que não havia razão para que os
referidos prêmios deixassem de integrar a base de cálculo do
IRRF, de modo que foi aplicada a multa de oficio qualificada.

Na impugnação (...), o contribuinte sustentou, em resumo, que:

(i) os pagamentos que foram considerados como feitos a
beneficiários não identificados estão plenamente identificados na
escrituração contábil da recorrente: foram pagamentos feitos à
sociedade Incentive House S/A;
(ii) a lei não exige que a empresa mantenha escrituração
contábil detalhada sobre os beneficiários dos prêmios pagos por
meio de plano de endomarketing implementado com a
colaboração de consultoria especifica;
Fl. 2597
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10980.011040/2007­29
Acórdão n.o 1401­004.125
S1­C4T1
Fl. 2.598

13
(iii) havendo identificação do beneficiário do desembolso não há
enquadramento à hipótese legal que prevê as sanções a
pagamentos realizados a beneficiários não identificados;
(iv) a própria fiscalização constatou que os pagamentos feitos à
Incentive House tinham por finalidade premiar os funcionários e
colaboradores da contribuinte, como forma de estimulo ao
alcance de metas, de modo que a causa dos pagamentos foi
perfeitamente identificada pela fiscalização;
(v) não é possível exigir­se o pagamento do IR­Fonte sobre
pagamentos a beneficiários supostamente não identificados e, ao
mesmo tempo, considerar tais pagamentos como indedutiveis
para efeitos de exigir CSLL e IRPJ, máxime porque a
fiscalização
concluiu
que
os
pagamentos
tinham
por
destinatários finais os funcionários da contribuinte;
(vi) pelo caráter sancionatório que tem, a exigência do IR­Fonte
não poderia ser acrescida de multa punitiva sob pena de dupla
sanção pelo mesmo ato;
(vii) não há fundamentos para exigir­se a multa punitiva
qua1ificada.
(...)
2. Do Direito.
(...)

A causa do pagamento foi identificada pela fiscalização:
pagamento de prêmios a funcionários.
O destinatário do desembolso feito pela recorrente também foi
perfeitamente identificado: a Incentive House S/A.
O destinatário "final", ou beneficiário do recurso, também foi
identificado: os funcionários que recebiam os prêmios.
Esses elementos, perfeitamente identificados pela fiscalização,
impedem que se invoque a regra do artigo 61 da Lei n° 8.981/95
e os artigos 674 e 725 do RIR ou mesmo a Instrução Normativa
SRF n° 15/2001 para embasar a exigência do IR­Fonte à
alíquota de 35%.
(...)
A operação e sua causa foram perfeitamente delineadas pela
fiscalização: a decisão recorrida afirma que os pagamentos
eram feitos à Incentive House S/A para repassar os recursos aos
funcionários da recorrente na forma de prêmios por atingimento
de metas.
E o beneficiário (imediato) foi identificado (Incentive House S/A)
e os beneficiários mediatos (funcionários) também (ainda que
não nominalmente, a fiscalização afirma que os beneficiários
eram os funcionários da recorrente).
Fl. 2598
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10980.011040/2007­29
Acórdão n.o 1401­004.125
S1­C4T1
Fl. 2.599

14
Com isso, percebe­se claramente que a situação fática descrita
na decisão recorrida não se subsume à hipótese normativa que
viabilizaria a aplicação da regra do artigo 61 da Lei n°8.981/95.
(...)
Mesmo que se invoque a responsabilidade tributária da fonte
pagadora pela retenção do imposto de renda que a fiscalização
entende que seria devido sobre esses prêmios, ainda assim a
autuação não poderia ter se baseado na regra do artigo 61 da
Lei n° 8.981/95, simplesmente porque tal regra não se amolda ao
caso. O fundamento legal da exigência seria outro e as alíquotas
aplicáveis também seriam outras (referentes ao imposto de renda
sobre prêmios ou sobre remuneração a funcionários).
Diante disso, e como o substrato fático reconhecido pela decisão
recorrida não se subsume à hipótese descrita no artigo 61 da Lei
n° 8.981/95, requer­se seja dado provimento ao presente recurso
para o fim de se reconhecer a insubsistência do auto de infração
pelo qual se exige o IR­Fonte e penas acessórias.
2.2 Impossibilidade de Cumulação do IR­Fonte com CSLL e
IRPJ
(...)
Os pagamentos efetuados à Incentive House S.A. foram
considerados despesas não dedutiveis para efeitos do cálculo do
IRPJ e CSLL, de modo que foram lavrados autos de infração
constituindo créditos referentes a esses tributos. A partir do
momento em que se considerou a despesa não dedutivel e se
constituiu o crédito de IRPJ e CSLL, a Receita estava impedida
de exigir o pagamento do IR­Fonte, eis que se trata de
pretensões incompatíveis entre si.
Explica­se.
Até o final do ano de 1995, a legislação procurava impedir a
omissão de receitas ou a realização de despesas sem
comprovação por meio de mecanismos que tributavam a pessoa
física dos sócios. Vigorava uma presunção de que a receita
omitida ou a despesa sem comprovação representavam valores
que eram destinados aos sócios ou terceiros e, portanto,
deveriam ser tributados nas suas pessoas físicas como lucros
distribuídos ou rendimentos pagos.
Essas previs6es constavam do artigo 44 da Lei n° 8.541/92 (que
previa a incidência do IR­Fonte sobre receitas omitidas por
presunção de que teriam sido distribuídas aos sócios) e do
próprio artigo 61 da Lei n° 8.981/95 (que previa a incidência do
IR­Fonte sobre despesas pagas a beneficiários não identificados
ou sem comprovação de causa quando paga a sócios e
administradores).
Com a edição das Leis n° 9.249/95 e 9.250/95 essa situação
mudou.
Fl. 2599
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10980.011040/2007­29
Acórdão n.o 1401­004.125
S1­C4T1
Fl. 2.600

15
A Lei n° 9.249/95, em seu artigo 24, passou a prever a tributação
da receita omitida na própria pessoa jurídica, "de acordo com o
regime de tributação a que estiver submetida". Ou seja,
abandonou­se a presunção de que a receita omitida representava
lucros distribuídos aos sócios, até mesmo porque o artigo 1o da
Lei n° 9.250, editada no mesmo dia 26 de dezembro de 1995,
passou a prever a isenção de imposto de renda sobre os lucros
distribuídos. Houve, inclusive, expressa revogação do artigo 44
da Lei n° 8.541/92 (art. 36, IV da Lei n° 9.249/95).
Desde a edição das Leis n° 9.249/95 e 9.250/95 a regra
passou a ser que os valores tributados na pessoa jurídica
não são tributados nas pessoas dos sócios (já que os
lucros são isentos) ou de beneficiários.
Assim, a partir do momento em que se considera que como
despesa não dedutivel o pagamento de valores à Incentive House
e se tributam esses valores, a transferência dos mesmos, a quem
quer que seja, estará isenta de Imposto de Renda a ser retido na
fonte, porque já tributada na pessoa jurídica.
(...)
"IRRFONTE ­ PAGAMENTO SEM CAUSA ­ ART. 61 DA LEI
N°. 8981/95 ­ LUCRO REAL ­ REDUÇÃO DE LUCRO
LÍQUIDO
­
MESMA
BASE
DE
CÁLCULO
—
INCOMPATIBILIDADE
A aplicação do art. 61 está reservada para aquelas situações em
que o fisco prova a existência de um pagamento sem causa ou a
beneficiário não identificado, desde que a mesma hipótese não
enseje tributação por redução do lucro liquido, tipicamente
caracterizada por omissão de receita ou glosa de
custos/despesas, situações próprias da tributação do IRPJ pelo
lucro real. Recurso provido" (1° Conselho de Contribuintes —
4a Câmara — Processo n° 19515.000085/2004­96 Recurso n°
144.451 — Acórdão 104­21.757 — j. 27.06.2006 — Rel. Cons.
Remis Almeida Estol).
(...)
Esse entendimento de que a tributação via IRPJ e CSLL pela
indedutibilidade
da
despesa
referente
a
pagamento
a
beneficiário não identificado impede que seja constituído crédito
tributário referente ao IR­Fonte previsto no artigo 61 da Lei n°
8.981/95 foi confirmado pelo Conselho de Contribuintes em
precedente de janeiro de 2007, assim ementado:
(...)
IR­FONTE ­ PAGAMENTO SEM CAUSA ­ ART. 61 DA LEI
N° 8981 DE 1995 ­ LUCRO REAL ­ REDUÇÃO DE LUCRO
LÍQUIDO
­
MESMA
BASE
DE
CÁLCULO
­
INCOMPATIBILIDADE ­ A aplicação do art. 61 está
reservada para aquelas situações em que o Fisco prova a
Fl. 2600
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10980.011040/2007­29
Acórdão n.o 1401­004.125
S1­C4T1
Fl. 2.601

16
existência de um pagamento sem causa ou a beneficiário
não identificado, desde que a mesma hipótese não enseje
tributação por redução do lucro liquido, tipicamente
caracterizada por omissão de receita ou glosa de
custos/despesas, situações próprias da tributação do IRPJ
pelo lucro real. Recurso parcialmente provido."
(1°
Conselho—
4a
Câmara
—
Processo
n°
:
10730.004442/2002­12 —Recurso n° 143.457 — Acórdão
104.22.169 ­ j. 24.01.07 — Rel. Cons. Oscar Luiz Mendonça de
Aguiar).
(...)
Desse modo, como a Receita considerou as despesas não
dedutiveis para fins de adequação da base de cálculo do IRPJ e
CSLL, não poderia haver nova tributação sobre a mesma verba,
com a mesma base de cálculo, relativa ao IR­Fonte.
(...)
2.3 IR­Fonte — Natureza Punitiva — Impossibilidade de
cumulação com multas
Mesmo que se mantenha a autuação referente ao IR­Fonte, à
alíquota de 35%, há que se reconhecer a insubsistência do auto
no mínimo com relação à multa.
Apesar de o artigo 61 da Lei n° 8.981/95 utilizar a expressão
"imposto de renda" para referir­se ao valor exigido pelo
pagamento a beneficiário não identificado, é forçoso se
reconhecer que não se trata de exação de natureza tributária,
mas sim punitiva.
(...)
No caso do artigo 61 da Lei n° 8.981/95, a lei prevê a incidência
de "imposto de renda" exclusivamente na fonte, devido pela
empresa que efetua pagamento a beneficiário não identificado.
Mas como o beneficiário não é identificado, certamente não se
pode compreender tal exação como típico imposto de renda
retido na fonte: não há definição do sujeito passivo (contribuinte
titular da receita tributada) da exação de modo a justificar a
substituição tributária pelo terceiro.
Caso se tratasse de verdadeira substituição tributária, a alíquota
aplicável seria aquela prevista na legislação para hipóteses de
pagamentos de salários ou outra remuneração a terceiros, e não
a alíquota majorada de 35%. A alíquota majorada, por si só, já
demonstra o caráter punitivo dessa exigência.
(...)
Trata­se, pois, de sanção por ato ilícito, que visa atingir o
patrimônio da pessoa responsável pelo comportamento contrário
ao direito.
Fl. 2601
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10980.011040/2007­29
Acórdão n.o 1401­004.125
S1­C4T1
Fl. 2.602

17
(...).
Assim, ainda que se mantenha a autuação referente ao chamado
imposto de renda na fonte — que obviamente não se trata de
imposto de renda na fonte, diante da impossibilidade de
identificação do sujeito passivo substituído — a multa há que ser
excluída da autuação diante da impossibilidade de aplicar­se
mais de uma sanção ao mesmo fato. Por essas razões, pugna­se
pelo reconhecimento da insubsistência do auto de infração com
relação à multa punitiva aplicada.
2.4 IRPJ e CSLL — Despesas Dedutiveis (...).
Obs:
Em 26/02/2010, quase dois anos após a apresentação das razões do
recurso, a contribuinte acostou aos autos petição de DESISTÊNCIA
PARCIAL DO RECURSO, renunciado, nessa parte, a quaisquer
alegações de direito que o fundamentavam acerca dos autos de
infração do IRPJ e CSLL, em face de adesão a parcelamento dos
débitos desses autos de infração, conforme Lei no 11.941, de 2009 (e­
fls. 896/897).
Ou seja:
O sujeito desistiu do recurso e renunciou às alegações de direito que
sustentavam o recurso, quanto aos autos de infração do IRPJ e da
CSLL, em face de adesão a parcelamentos dos respectivos débitos,
conforme Lei no 11.941, de 2009. Petição juntada aos autos em
26/02/2010 (e­fls. 896/897).

2.5 Multa Qualificada — Impossibilidade
Tanto o auto de infração quanto a decisão recorrida trazem
considerações genéricas a respeito dos motivos pelos quais seria
aplicável a multa qualificada. A fundamentação é feita com base
em especulações, sem qualquer substrato concreto ou fático.
A fiscalização justificou a aplicação da penalidade agravada
afirmando que "o contribuinte tinha ciência de que não havia
razão para os prêmios de produtividade deixarem de integrar
a base de cálculo do imposto na fonte" e que, mesmo assim,
"contabilizou sistematicamente as despesas decorrentes do
contrato sem separar os prêmios de produtividade da comissão
do fornecedor" atitude que, no entender da fiscalização, acabou
por reduzir a base de cálculo do imposto de renda pessoa física,
que deveria ter sido retido na fonte.
É bastante estranha a afirmação de que há total falta de
informação nos autos a respeito dos serviços efetivamente
prestados pelos beneficiários, eis que a decisão recorrida, em
várias oportunidades, afirma taxativamente que os pagamentos
efetuados à Incentive House eram destinados aos funcionários
que atingiam metas, dentro de uma estratégia de motivação de
equipe.
Fl. 2602
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10980.011040/2007­29
Acórdão n.o 1401­004.125
S1­C4T1
Fl. 2.603

18
A fundamentação é insuficiente para dar ensejo a aplicação da
multa qualificada, gravíssima, de 150%.
(...)
Obs:
(i) Em 26/02/2010, quase dois anos após a apresentação das razões do recurso, a contribuinte
acostou aos autos petição de DESISTÊNCIA PARCIAL DO RECURSO, renunciado, nessa parte, a quaisquer
alegações de direito que o fundamentavam acerca dos autos de infração do IRPJ e CSLL, em face de adesão a
parcelamento dos débitos desses autos de infração, conforme Lei no 11.941, de 2009 (e­fls. 896/897).
(ii) As provas dos pagamentos a beneficiários não identificados constam dos Anexo I (e­fls.
904/2580).

É o relatório.

Fl. 2603
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10980.011040/2007­29
Acórdão n.o 1401­004.125
S1­C4T1
Fl. 2.604

19

Voto Vencido

Conselheiro Nelso Kichel ­ Relator.

CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO VOLUNTÁRIO

O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade
apenas quanto ao Auto de Infração do IRRF.
Conheço do recurso apenas quanto ao Auto de Infração do IRRF, pois quanto
aos lançamentos reflexos: autos de infração do IRPJ e da CSLL ­ despesas indedutíveis por
pagamento a beneficiários não identificados e sem causa (art. 304 do RIR/99) ­ a recorrente
desistiu do recurso e renunciou às alegações de direito que o fundamentavam, conforme
petição juntada aos presentes autos em 26/02/2010 (e­fls.896/897) e que, no essencial,
transcrevo:

(...)
Ref. Processo n° 10980­011.040/2007­29
FLORENÇA VEÍCULOS S/A, pessoa jurídica de direito
privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 77.968.980/0001­45,
com sede à Avenida Marechal Floriano Peixoto, 3501, Parolin,
CEP 80.220­001, Curitiba, PR, vem, respeitosamente, perante
Vossa Senhoria, expor e requerer o que segue.
No presente processo discute­se a legalidade da exigência de
três tributos cobrados do contribuinte:
a) Imposto de Renda Retido na Fonte que deferia ter sido retido
na fonte (IR­Fonte), à alíquota de 35%, com ajustamento da
base de cálculo, por supostos pagamentos a beneficiários não
identificados;
b) Contribuição Social sobre Lucro Liquido (CSLL), calculada
a partir da constatação de que os supostos pagamentos a
usuários não identificados são despesas indedutiveis; e
c) Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), também
calculado a partir da constatação de que os supostos
pagamentos a usuários não identificados são despesas
indedutiveis.
Fl. 2604
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10980.011040/2007­29
Acórdão n.o 1401­004.125
S1­C4T1
Fl. 2.605

20
O contribuinte informa que aderiu ao parcelamento de débitos
instituído pela Lei n° 11.941/2009 em relação a parte dos
débitos objeto desse processo (IRPJ e CSLL).
Em razão da adesão ao parcelamento e por força do que dispõe
o artigo 13 da Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 6/2009 (com
alterações posteriores), o contribuinte requer a desistência
PARCIAL do recurso interposto contra a decisão proferida pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Curitiba, PR, que confirmou os lançamentos efetuados pelos
autos de infração lavrados a partir do Mandado de
Procedimento Fiscal n° 0910100/00109/07, renunciando a
quaisquer alegações de direito sobre as quais se fundamentam o
referido recurso apenas e tão somente em relação aos seguintes
débitos:

O contribuinte informa que manterá a discussão em relação ao
IR­Fonte, destacando a existência de precedentes deste
Conselho (p. ex.: 1° Conselho de Contribuintes —4a Câmara —
Processo n° 19515.000085/2004­96 — Recurso n° 144.451 —
Acórdão 104­21.757—1. 27.06.2006 — Rel. Cons. Remis
Almeida Estol) que afirmam ser indevida a exigência de IR­
Fonte em relação a pagamentos feitos a beneficiários não
identificados se esse mesmo valor foi considerado despesa não
dedutivel para fins de apuração de IRPJ e CSLL, exatamente
como no caso presente.
De Curitiba para Brasília, 22 de fevereiro de 2010.
(...)

Quanto à desistência parcial do recurso, o art. 78, §3o, Anexo II, do
RICARF/2015, estatui, in verbis:

Art. 78. Em qualquer fase processual o recorrente poderá
desistir do recurso em tramitação.
§ 1o A desistência será manifestada em petição ou a termo nos
autos do processo.
Fl. 2605
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10980.011040/2007­29
Acórdão n.o 1401­004.125
S1­C4T1
Fl. 2.606

21
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de
dívida, a extinção sem ressalva do débito, por qualquer de suas
modalidades, ou a propositura pelo contribuinte, contra a
Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto,
importa a desistência do recurso.
§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão
irretratável de dívida e de extinção sem ressalva de débito,
estará configurada renúncia ao direito sobre o qual se funda o
recurso interposto pelo sujeito passivo, inclusive na hipótese de
já ter ocorrido decisão favorável ao recorrente.
§ 4o Havendo desistência parcial do sujeito passivo e, ao mesmo
tempo, decisão favorável a ele, total ou parcial, com recurso
pendente de julgamento, os autos deverão ser encaminhados à
unidade de origem para que, depois de apartados, se for o caso,
retornem ao CARF para seguimento dos trâmites processuais.
(..)

Obs:
O respectivo crédito tributário não litigioso está sendo controlado em autos apartados, ou
seja, foi transferido para os autos do processo n° 14486­000008/2011­36, conforme Termo de Transferência de
Crédito Tributário, de 11/01/2011 (e­fls. 899/900).

Como visto, a contribuinte desistiu do recurso quanto aos lançamentos
reflexos: Autos de Infração do IRPJ e da CSLL, exigências imputadas com base em despesas
indedutíveis (art. 304 do RIR/99) em decorrência do Auto de Infração do IRRF ­ pagamentos a
beneficiários não identificados/sem causa.
Assim, com base no art. 78, §3o, Anexo II, do RICARF/2015 não conheço do
recurso quanto aos lançamentos reflexos: Autos de Infração do IRPJ e da CSLL ­ despesas
indedutíveis (art. 304 do RIR/99) ­ pois a recorrente desistiu do recurso e renunciou às
alegações de direito que o fundamentavam.
Portanto, conheço do recurso apenas quanto ao Auto de Infração do IRRF.

MATÉRIA DEVOLVIDA PARA ANÁLISE POR ESTA INSTÂNCIA
ORDINÁRIA RECURSAL

Conforme relatado, a matéria litigiosa nesta instância recursal ordinária versa
apenas acerca do IRRF ­ Pagamento a Beneficiários não Identificados, anos­calendário
2003, 2004, 2005 e 2006 e sua multa qualificada de 150%.

Fl. 2606
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10980.011040/2007­29
Acórdão n.o 1401­004.125
S1­C4T1
Fl. 2.607

22
Nas razões do recurso, em síntese, a recorrente alegou:
­ que a infração do IRRF não estaria subsumida no art. 61 da Lei no 8.981/95
(e­fls. 832/886) , in verbis:

(...)
Ou seja, em várias passagens a decisão recorrida afirma,
expressamente, que os pagamentos feitos pela recorrente à
Incentive House eram destinados a pagar prêmios aos
funcionários da recorrente, como forma de estimulo ao
incremento de produtividade.
A causa do pagamento foi identificada pela fiscalização:
pagamento de prêmios a funcionários.
O destinatário do desembolso feito pela recorrente também foi
perfeitamente identificado: a Incentive House S/A.
O destinatário "final", ou beneficiário do recurso, também foi
identificado: os funcionários que recebiam os prêmios.
Esses elementos, perfeitamente identificados pela fiscalização,
impedem que se invoque a regra do artigo 61 da Lei n° 8.981/95
e os artigos 674 e 725 do RIR ou mesmo a Instrução Normativa
SRF n° 15/2001 para embasar a exigência do IR­Fonte à
alíquota de 35%.
(...)
A operação e sua causa foram perfeitamente delineadas pela
fiscalização: a decisão recorrida afirma que os pagamentos
eram feitos à Incentive House S/A para repassar os recursos aos
funcionários da recorrente na forma de prêmios por atingimento
de metas.
E o beneficiário (imediato) foi identificado (Incentive House S/A)
e os beneficiários mediatos (funcionários) também (ainda que
não nominalmente, a fiscalização afirma que os beneficiários
eram os funcionários da recorrente).
Com isso, percebe­se claramente que a situação fática descrita
na decisão recorrida não se subsume à hipótese normativa que
viabilizaria a aplicação da regra do artigo 61 da Lei n°8.981/95.
(...)
A empresa não tem nenhuma obrigação legal de manter
arquivadas as listas nominais dos funcionários que tenham sido
beneficiados pelos pagamentos dos prêmios. A leitura do
contrato havido entre a recorrente e a Incentive House,
demonstra que esta empresa ficou responsável pela prestação de
serviços de "planejamento, desenvolvimento e gerenciamento
de programas de marketing de relacionamento". Isso significa
que os programas de estimulo da equipe (endomarketing) eram
Fl. 2607
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10980.011040/2007­29
Acórdão n.o 1401­004.125
S1­C4T1
Fl. 2.608

23
planejados, desenvolvidos e gerenciados pela Incentive House,
que verificava, inclusive, se os funcionários atingiram as metas
previamente estabelecidas e verificava o valor dos prêmios a que
eles tinham direito. Não há nada de ilícito nesse comportamento.
(...)

­ que o Fisco não poderia exigir cumulativamente sobre o mesmo fato o IRRF
­ Pagamento a Beneficiários não Identificados (imposto exclusivo de fonte) e, reflexamente,
considerar esses pagamentos como despesa indedutível (lançamento de ofício de IRPJ e CSLL
por redução indevida de base de cálculos dessas exações fiscais);
­ que há precedentes deste Conselho (Acórdãos no 104­21.757 e 104.22.169)
que afirmam ser indevida a exigência de IR­Fonte em relação a pagamentos feitos a
beneficiários não identificados se esse mesmo valor foi considerado despesa não dedutivel para
fins de apuração de IRPJ e CSLL, exatamente como no caso presente;
Obs:
Quanto ao IRPJ e CSLL lançados de ofício a recorrente confessou respectivos débitos ao
aderir a parcelamento especial, desistindo nessa parte, por conseguinte, do recurso e renunciou às alegações de
direito que o sustentavam, como já visto.

­ que em relação IRRF, ainda, sua exigência com base no art. 61 da Lei no
8.981/95 (alíquota de 35%) teria natureza de penalidade e que não poderia ser exigido
juntamente coma multa de ofício por configurar duplicidade pena sobre mesmo fato;
­ que incabível a exigência de multa qualificada 150% no caso, pois a
fiscalização não teria comprovado motivo para tal imputação;
­ que, por fim, a recorrente ainda aduziu:

(...)
Some­se a isso a constatação de que, caso a recorrente tivesse
observado o procedimento que a fiscalização afirmou ser o
correto, ou seja, caso a recorrente tivesse efetuado a retenção de
imposto de renda da pessoa física beneficiária dos prêmios
(partindo do pressuposto de que de fato incide o IRRF sobre
esses prêmios, inclusive em sua alíquota máxima de 27,5%),
chegaríamos à conclusão de que a empresa deveria ter recolhido
aproximadamente R$ 1.000.000,00 a titulo de IRRF. Chegou­se
a esse valor pela multiplicação da alíquota máxima do imposto
de renda da pessoa física pelo valor apurado pela fiscalização
como tendo sido repassado Incentive House durante o período
(R$ 3.900.061,52, conforme quadro à página 04 do TVF). E
quem arcaria com os custos disso seriam os funcionários, que
teriam parte de seu "rendimento" retido.
Fl. 2608
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10980.011040/2007­29
Acórdão n.o 1401­004.125
S1­C4T1
Fl. 2.609

24
Ora, parece evidente que a constituição de créditos tributários e
multas, exigidos da empresa, no valor aproximado de R$
8.500.000,00 é absurdo.
O valor exigido pela Receita é oito vezes e meia superior ao
valor que a Receita consideraria devido caso a empresa tivesse
agido da forma como a Receita entende correta! Oito vezes e
meia!
Não é preciso maiores divagações para concluir que a autuação,
da forma como foi feita, afronta aos princípios da razoabilidade,
proporcionalidade e do não­confisco, além de ofender ao
próprio principio da estrita legalidade como já dito.
(...)

Identificados os pontos controvertidos, passo a enfrentá­los.

IRRF ­ PAGAMENTOS A BENEFICIÁRIOS NÃO IDENTIFICADOS

A única matéria litigiosa objeto dos presentes autos é a infração IRRF ­
Pagamentos a Beneficiários não Identificados e respectiva multa qualificada de 150%, pois
quanto aos autos de infração do IRPJ e da CSLL a recorrente, nessa parte, desistiu do recurso e
renunciou às alegações de direito que o fundamentavam, em face de confissão dos respectivos
débitos quando da adesão a parcelamento especial.
Conforme já relatado, em diversas passagens do TVF e das razões de defesa
restou, de forma clara, nítida, demonstrado, caracterizado, que a recorrente, em momento
algum, durante o procedimento de fiscalização e nas razões de defesa, envidou esforços para
identificar os beneficiários dos pagamentos de prêmios de produtividade ­ atingimento de
metas (funcionários e/ou terceiros).
Para realizar a indigitada premiação, a Florença indicava à Incentive House
os beneficiários e o valor do prêmio de cada um. A Incentive House emitia a nota fiscal
correspondente, composta de duas parcelas: o valor dos prêmios, a ser creditado aos
beneficiários para que estes o utilizassem por meio dos cartões FLEXCARD, e a comissão pela
administração do sistema. Nas notas fiscais, portanto, encontram­se separados o valor a ser
creditado às pessoas premiadas e o valor cobrado pela Incentive House pela prestação do
serviço.
Contabilmente, entretanto, a Florença escriturou da seguinte forma:
a) Débito em conta de Despesas: "5112.0640 Marketing" ­ pelo valor total da
nota;
Fl. 2609
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10980.011040/2007­29
Acórdão n.o 1401­004.125
S1­C4T1
Fl. 2.610

25
b) Crédito em conta do Passivo: "2111.0202 Fornecedores Diversos" ­ pelo
valor total da nota, incluindo o valor dos repasses as pessoas beneficiárias dos prêmios.
Dessa maneira, a remuneração dos beneficiários (funcionários e/ou terceiros)
não foi oferecida à tributação, implicando supressão indevida de tributos federais.
O mecanismo engendrado, sem dúvida, em suma, foi ardiloso, configurou
sonegação fiscal. Por isso, a recorrente sofreu a imposição dos autos de infração objeto deste
processo.
A falta de interesse da recorrente de fornecer a relação de beneficiários dos
rendimentos pagos é flagrante.

Consta do TVF (e­fls. 449/458), in verbis:

(...)
1. Resposta datada de 03/05/2007 (fl. 09). O contribuinte declara
que não dispõe das informações exigidas nos itens 6 e 8 do
Termo de Início de Fiscalização (fl. 06), ou seja, não informou
individualizadamente os beneficiários dos prêmios pagos,
valores e datas.
(...)
4. Resposta datada de 11/06/2007, ao Termo de Intimação Fiscal
n° 2 (fls. 17 a 19). O contribuinte reafirma não dispor das
informações relativas à identificação individualizada dos
beneficiários e dos créditos e informa que o motivo dos
pagamentos indiretos era "prêmio por ultrapassagem de metas".
(...)
Convém registrar que procuramos obter as informações sobre a
identificação dos beneficiários e de cada crédito (valor e data)
diretamente com a Incentive House (fls. 41 a 43), porém esta não
se manifestou.
(...)
Obs: Se a recorrente tivesse fornecido a relação dos beneficiários à Fiscalização, a autuação
ficaria restrita, nessa parte, a mera exigência da multa isolada e juros isolados sobre o IRRF que deixara de ser
recolhido, no ano­calendário respectivo.

Nas razões de defesa, nesta instância ordinária recursal, a recorrente,
novamente, de forma recalcitrante e equivocada, argumentou (e­fls. 832/886):

Fl. 2610
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10980.011040/2007­29
Acórdão n.o 1401­004.125
S1­C4T1
Fl. 2.611

26
(...)
A empresa não tem nenhuma obrigação legal de manter
arquivadas as listas nominais dos funcionários que tenham sido
beneficiados pelos pagamentos dos prêmios. A leitura do
contrato havido entre a recorrente e a Incentive House,
demonstra que esta empresa ficou responsável pela prestação de
serviços de "planejamento, desenvolvimento e gerenciamento
de programas de marketing de relacionamento". Isso significa
que os programas de estimulo da equipe (endomarketing) eram
planejados, desenvolvidos e gerenciados pela Incentive House,
que verificava, inclusive, se os funcionários atingiram as metas
previamente estabelecidas e verificava o valor dos prêmios a que
eles tinham direito. Não há nada de ilícito nesse comportamento.
(...)

Data venia os indigitados pagamentos de premiação ­ incentivo ou estímulo à
produtividade, na verdade, configuraram remuneração por serviços prestados por funcionários
da própria recorrente e/ou por terceiros; logo, estão sujeitos ao IRRF e contribuições federais.
Como demonstrado, na fase de Fiscalização tanto a recorrente quanto a
Incentive House S/A não forneceram à Fiscalização a relação dos beneficiários dos
rendimentos pagos, embora intimados.
A recorrente jamais trouxe aos autos relação dos beneficiários dos
pagamentos, seja na fase de fiscalização, seja na instância a quo, seja nesta instância recursal
ordinária.
A conduta da recorrente é, sem dúvida, reprovável, em todos os sentidos.
Entretanto, após encerrado o procedimento de fiscalização e lavrados os autos
de infração, a Incentive House S/A, por via postal, remeteu ao Fisco as Planilhas dos
beneficiários dos pagamentos ­ estímulos de produtividade (prêmios), conforme Planilhas ­
relação dos beneficiários dos rendimentos, as quais foram recepcionadas em 16/10/2007 pelo
próprio Auditor­Fiscal autuante e juntadas aos autos (e­fls. 704/781), em face do Memorando
de 07/11/2007 da DRF/Curitiba, in verbis:

(...)
Memorando
n°
456/07/DRF/CTA/SEFIS
Ao
Sr.Chefe/DRJ/CTA/SECOJ Assunto: Encaminha documento
Curitiba, 07 de novembro de 2007.
1. Segue, em anexo, resposta da INCENTIVE HOUSE com data
de 03 de outubro de 2007, recebida pelo AFRFB Vanir Peruffo
em 16/10/2007; ao Termo de Intimação relativo ao MPF
09.1.01.100­2007­000109­0,
em
nome
da
FLORENÇA
VEÍCULOS S.A., com a finalidade de ser juntada ao processo
administrativo fiscal n° 10980.011040/2007­29.
Fl. 2611
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10980.011040/2007­29
Acórdão n.o 1401­004.125
S1­C4T1
Fl. 2.612

27
(...)

A contribuinte tomou ciência dos autos de infração em 10/09/2007, por
representante legal, conforme consignado no anverso dos respectivos autos de infração e
apresentou Impugnação em 10/10/2007 (e­fls. 619/659).
Como visto, essa juntada de documentos aos autos pelo Fisco foi efetuada,
portanto, após a data de apresentação da Impugnação pela contribuinte na instância a quo.
Entretanto, a decisão a quo nada se referiu a essas provas.
Ainda, o sujeito passivo não foi comunicado dessa juntada de provas.
Na minha concepção, essas planilhas, contendo relação dos beneficiários dos
rendimentos fazem parte do processo, são relativas aos fatos imputados e são elementos de
provas juntadas aos autos pelo próprio Fisco. Essas provas não podem, simplesmente, ser
ignoradas como se não existissem nos autos.
Essas provas, salvo melhor juízo, precisam ser analisadas e sopesadas,
independentemente de qual parte as produziu e de qual parte delas terá proveito ou não, em
face do princípio da comunhão das provas.
Ora, em direito, o princípio da aquisição processual ou comunhão da prova
estabelece que, uma vez entregues as provas ao tribunal, elas passam a pertencer ao processo e
torna­se irrelevante quem as forneceu. Dessa forma, entenda­se: a prova pertence ao
processo, até porque são destinadas a formar a convicção do órgão julgador.
O princípio da comunhão das provas determina que uma prova produzida
passa a ser do processo, pouco importando se o responsável pelo requerimento ou
determinação de sua produção tenha sido o autor, réu, ou mesmo o juiz de ofício. Significa
dizer que não se admite que a prova tenha uma identidade subjetiva, pouco importando quem
tenha sido responsável por sua produção.
Nesse sentido já havia se manifestado com acerto na doutrina nacional o
magistrado Rui Portanova, in Princípios do processo civil, 3a ed., Campinas, Livraria do
Advogado, 1999, p. 217, in verbis:

“Sendo o fim da prova levar a certeza à mente do juiz, para que
possa falar conforme a justiça, diz Echandia, há um interesse
indubitável e manifesto em razão da função que desempenha no
processo. É o princípio do interesse público na função da prova.
É evidente, cada parte persegue, com suas próprias forças, um
benefício próprio e imediato. Contudo, há de se considerar,
ainda, o interesse público mediato que está acima dos benefícios
específicos das partes. Em conseqüência, a prova nunca pertence
a uma ou outra parte, mas ao juízo. Por igual, o benefício que se
retira do elemento probatório não se vincula somente ao
interesse da parte que produziu tal prova. É o princípio da
Fl. 2612
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10980.011040/2007­29
Acórdão n.o 1401­004.125
S1­C4T1
Fl. 2.613

28
comunhão ou comunidade da prova, também chamado da
aquisição.

Como ideia central do princípio encontra­se justamente a comunhão da
eficácia probatória, sendo aqui entendido o termo “eficácia”, como condição de gerar efeitos
no caso concreto. Uma prova produzida dentro do processo passa a gerar efeitos – benéficos ou
prejudiciais – para todos os sujeitos processuais, não sendo possível ao juiz valorar uma prova
de forma diferente para sujeitos processuais diferentes somente porque um foi o responsável
por sua produção e o outro não. Apesar do sistema de livre convencimento motivado
(persuasão racional), tal postura do juiz seria até mesmo ilógica, em nada se justificando tratar
o valor da prova diferentemente para os sujeitos processuais.
A justificativa lógica de aplicação do princípio da comunhão das provas
decorre da própria função desse instituto dentro do panorama processual, qual seja, convencer
o juiz da veracidade dos fatos alegados, ainda que a veracidade processual ou veracidade
possível, em decorrência de ser a verdade absoluta um valor meramente utópico e inalcançável.
Seja como for, as provas servem como instrumento para que o juiz chegue o
mais próximo possível a percepção de como os fatos realmente ocorreram, gerando­se dessa
aproximação o seu convencimento.
Sendo a prova instrumento de convencimento, seria absolutamente ilógico
que para uma das partes a prova fosse suficiente para o juiz acreditar que o fato ocorreu,
enquanto que para outra tal fato seria considerado inverídico, somente porque não foi ela a
responsável pela produção da prova. A homogeneidade exigida no tocante ao convencimento
dos fatos é a base justificadora do princípio da comunhão das provas, ao menos no tocante à
prova já produzida.
Seria de fato inadmissível que um mesmo fato, diante de um mesmo conjunto
probatório, analisado por um só juiz, pudesse ser considerado verdadeiro para a parte que a
produziu e falso para a parte contrária – não responsável pela sua produção – ou mesmo para
litisconsortes da parte responsável pela produção.
Da mesma forma, para o fato considerado dentro do processo, não existe fato
meio verdadeiro, ou verdadeiro somente para uns; ou o fato é verdadeiro para todos ou para
ninguém, daí decorrente a exigência da prova gerar efeitos homogêneos para todos os sujeitos
processuais, responsáveis ou não por sua produção.
Por fim, também se ampara no princípio da comunhão das provas a
impossibilidade da parte que tenha requerido a produção da prova pretender, após sua produção
e entendendo lhe ser a mesma prejudicial, impedir que o juiz a utilize em seu convencimento.
Como os advogados não têm uma bola de cristal para antever o resultado de uma prova, muitas
vezes o produto probatório acaba por prejudicar a própria parte que requereu sua produção, o
que não é raro na praxe forense e que espelha bem o dito popular de dar um tiro no próprio pé.
Caso fosse possível se afirmar que a prova pertence a quem a produz, seria admissível que a
parte, prejudicada pela prova, simplesmente conseguisse seu desentranhamento dos autos,
impedindo o juiz de utilizá­la em seu convencimento. Sendo “dona da prova”, se contrariado
com seu resultado, a retiraria do processo. Entretanto, o princípio da comunhão das provas não
permite esse tipo de manobra processual.
Fl. 2613
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10980.011040/2007­29
Acórdão n.o 1401­004.125
S1­C4T1
Fl. 2.614

29
Assim, em face do princípio da comunhão das provas, uma vez juntadas aos
autos, as provas pertencem ao processo e servem como instrumento para que o julgador chegue
o mais próximo possível a percepção de como os fatos realmente ocorreram, gerando­se dessa
aproximação o seu convencimento. Uma prova produzida dentro do processo passa a gerar
efeitos – benéficos ou prejudiciais – para todos os sujeitos processuais, não sendo possível ao
julgador valorar uma prova de forma diferente para sujeitos processuais diferentes somente
porque um foi o responsável por sua produção e o outro não.
No caso, vislumbra­se que a fiscalização pode, em tese, ter se apressado,
demais, em lavrar o auto de infração do IRRF, sem esperar que a Incentive House S/A
fornecesse as planilhas com a relação de beneficiários dos pagamentos efetuados (créditos
depositados nos cartões Flexcard). Logo, a fiscalização, em tese, pode ter lavrado, de forma
incorreta, a infração pagamentos a beneficiários não identificados, quando poderia ter lavrado a
infração multa isolada por falta de retenção e pagamento do IRRF e respectivos juros isolados.
Nesse contexto, para evitar prejuízo à ampla defesa e ao contraditório, para
evitar cerceamento do direito de defesa, torna­se necessário baixar os autos em diligência, para
que a Fiscalização da unidade de origem da Receita Federal ­ DRF/Curitiba, proceda o
batimento das informações entre Nota Fiscal (Volume ­Anexo 1), valor lançado (cada fato
gerador constante do auto de infração do IRRF) e os dados constantes das planilhas já citadas,
no sentido de apurar, verificar, se há valores a serem excluídos do lançamento fiscal ­ auto de
infração do IRRF.
Veja análise, por amostragem, de alguns dos fatos geradores imputados do
IRRF.

a) exemplo 01:

Consta do Demonstrativo Anexo ao TVF (e­fls. 685/701):

(...)

(...)

Fl. 2614
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10980.011040/2007­29
Acórdão n.o 1401­004.125
S1­C4T1
Fl. 2.615

30
Da mesma forma, consta do auto de infração do IRRF, já com o valor da
base de cálculo reajustada (e­fl. 459):

(...)

(...)

Na sequência, consta dos autos ­ Volume Anexos I e II ­ cópia da referida
Nota Fiscal 66721, valor R$ 1.172,00, emissão da Incentive House S/A, de 17/09/2003, onde
discrimina que a recorrente transferiu R$ 1.000,00 a título de "Programa de Estímulo ao
Aumento de Produtividade" e Comissão da Incentive Houve, valor de R$ 172,00 (e­fl. 904).
Por último, como já dito, a Incentive Houve S/A forneceu à RFB as Planilhas
contendo relação dos nomes dos beneficiários dos pagamentos dos prêmios de produtividade,
em 16/10/2007 , discriminado nome, CPF, valor e indicação do no da NF (e­fls. 706/779).
Quanto aos beneficiários dos prêmios de produtividade depositados nos
Cartões Magnéticos, relativo à Nota fiscal em tela no 66721, montante de R$ 1.000,00 consta
da Planilha fornecida pela Incentive Houve (e­fl. 709) os nomes, respectivos CPF e valores,
que transcrevo a seguir:

(...)

Fl. 2615
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10980.011040/2007­29
Acórdão n.o 1401­004.125
S1­C4T1
Fl. 2.616

31

(...)

Ora, o montante repassado, pago, aos beneficiários identificados pela
Incentive House S/A, mediante crédito nos cartões a título de prêmios de produtividade de que
trata a Nota Fiscal em tela, tem coincidência total, ou seja, o somatório é R$ 1.000,00. Logo, os
beneficiários dos pagamentos, em tese, foram identificados.

b) exemplo 02:

Consta do Demonstrativo Anexo ao TVF (e­fls. 685/701):

(...)

Fl. 2616
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10980.011040/2007­29
Acórdão n.o 1401­004.125
S1­C4T1
Fl. 2.617

32

(...)

Da mesma forma, consta do auto de infração do IRRF, já com o valor da
base de cálculo reajustada (e­fl. 459):

(...)

(...)

Na sequência, consta dos autos ­ Volume Anexos I e II ­ cópia da referida
Nota Fiscal 67371, valor R$ 16.901,10, emissão da Incentive House S/A, de 26/09/2003, onde
discrimina que a recorrente transferiu R$ 16.020,00 a título de "Programa de Estímulo ao
Aumento de Produtividade" e Comissão da Incentive Houve, valor de R$ 881,10 (e­fl. 906).
Por último, como já dito, a Incentive Houve S/A forneceu à RFB as Planilhas
contendo relação dos nomes dos beneficiários dos pagamentos dos prêmios de produtividade,
em 16/10/2007 , discriminado nome, CPF, valor e indicação do no da NF (e­fls. 706/779).
Quanto aos beneficiários dos prêmios de produtividade depositados nos
Cartões Magnéticos, relativo à Nota fiscal em tela no 677371, montante de R$ 16.020,00 consta
Fl. 2617
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10980.011040/2007­29
Acórdão n.o 1401­004.125
S1­C4T1
Fl. 2.618

33
da Planilha fornecida pela Incentive Houve (e­fl. 711) os nomes, respectivos CPF e valores,
que transcrevo a seguir:

(...)

(...)

Ora, o montante repassado, pago, aos beneficiários identificados pela
Incentive House S/A, mediante crédito nos cartões a título de prêmios de produtividade de que
trata a Nota Fiscal em tela, tem coincidência total, ou seja, o somatório é R$ 16.020,00. Logo,
os beneficiários dos pagamentos, em tese, foram identificados.

c) exemplo 03:

Consta do Demonstrativo Anexo ao TVF (e­fls. 685/701):

(...)

Fl. 2618
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10980.011040/2007­29
Acórdão n.o 1401­004.125
S1­C4T1
Fl. 2.619

34

(...)

Aqui pequena divergência entre o TVF e o Auto de Infração (erro no
lançamento fiscal), consta do auto de infração do IRRF, já com o valor da base de cálculo
reajustada (e­fl. 459):

(...)

(...)

O valor correto reajustado é o do TVF R$ 98.019,98 e não o do Auto de
Infração.

Na sequência, consta dos autos ­ Volume Anexos I e II ­ cópia da referida
Nota Fiscal 67432, valor R$ 67.216,58, emissão da Incentive House S/A, de 03/10/2003, onde
discrimina que a recorrente transferiu R$ 63.712,40 a título de "Programa de Estímulo ao
Aumento de Produtividade" e Comissão da Incentive Houve, valor de R$ 3.504,18 (e­fl. 908).
Por último, como já dito, a Incentive Houve S/A forneceu à RFB as Planilhas
contendo relação dos nomes dos beneficiários dos pagamentos dos prêmios de produtividade,
em 16/10/2007 , discriminado nome, CPF, valor e indicação do no da NF (e­fls. 706/779).
Quanto aos beneficiários dos prêmios de produtividade depositados nos
Cartões Magnéticos, relativo à Nota fiscal em tela no 67432, montante de R$ 63.712,40 consta
da Planilha fornecida pela Incentive Houve (e­fl. 711) os nomes, respectivos CPF e valores,
que transcrevo a seguir:
Fl. 2619
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10980.011040/2007­29
Acórdão n.o 1401­004.125
S1­C4T1
Fl. 2.620

35

(...)

(...)

Ora, o montante repassado, pago, ao beneficiário identificado pela Incentive
House S/A, mediante crédito nos cartões a título de prêmios de produtividade de que trata a
Nota Fiscal em tela, tem coincidência total, ou seja, o somatório é R$ 63.212,40 . Logo, o
beneficiário do pagamento, em tese, foi identificado.
Pois bem.
Como visto, a título de exemplo, foram analisados apenas três fatos geradores
imputados, ou seja, feito o batimento de informações do fato gerador imputado, nota fiscal e
planilha de beneficiários, para todos, em tese restaram demonstrados os beneficiários dos
pagamentos.
Entretanto, há em torno de até duas centenas de fatos geradores imputados do
IRRF para serem analisados, um a um (análise completa e exaustiva do auto de infração do
IRRF), o que torna impraticável fazer esse batimento de informações, matéria fática, pelo
julgador nesta instância recursal em face do tempo exíguo, para tanto.
Na instância a quo não foi efetuada análise da matéria fática, cruzamento
(auditoria) dos dados do TVF (anexo), do auto de infração do IRRF(fatos geradores do IRF),
das notas fiscais de pagamentos constantes dos autos e dos dados constantes das planilhas de
beneficiários fornecidas, por último, pela Incentive House S/A.
Assim, reiterando, agora nesta instância ordinária recursal, quanto à
matéria fática, (i) há praticamente duas centenas de fatos geradores do IRRF (objeto do auto
de infração do IRRF), (ii) existência de centenas de notas fiscais ­ Volumes Anexos e (iii) há
diversas dezenas de planilhas fornecidas pela Incentive House S/A, há tudo para ser auditado
(fazer o cruzamento, batimento de informações), e o julgador, em face do tempo exíguo, não
tem condições de fazer essa auditoria (batimento de informações de cada fato gerador
imputado, respectiva nota fiscal e planilhas de pagamentos a beneficiários identificados).
Torna­se, assim, mais que necessário, destarte, baixar os autos à unidade de
origem, no caso DRF/Curitiba, para que a Fiscalização faça o batimento, cruzamento das
informações entre o auto de infração do IRRF (para cada fato gerador objeto do auto de
infração do IRRF), as notas fiscais e as planilhas fornecidas pela Incentive House S/A, no
sentido analisar esses dados e provas e, ao final, apresentar o resultado (relatório conclusivo),
Fl. 2620
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10980.011040/2007­29
Acórdão n.o 1401­004.125
S1­C4T1
Fl. 2.621

36
ou seja, qual fato gerador imputado deve ser excluído do auto de infração do IRRF em relação
aos anos­calendário 2003, 2004, 2005 e 2006, em face das provas constantes dos autos.
Em resumo, pelas razões expostas propugno que se converta o julgamento em
diligência, com retorno dos autos à DRF/Curitiba para que a Fiscalização:
a) faça o batimento, cruzamento das informações dos fatos geradores do auto
de infração do IRRF (para cada fato gerador objeto do auto de infração do IRRF), as notas
fiscais e as planilhas fornecidas pela Incentive House S/A, no sentido de apurar qual fato
gerador imputado deve ser excluído do auto de infração do IRRF em relação aos anos­
calendário 2003, 2004, 2005 e 2006, em face das provas constantes dos autos;
b) produza relatório circunstanciado, objetivo, conclusivo, apresentando os
resultados, inclusive com elaboração de planilha resumo, discriminando, no caso de existência
de fatos geradores do IRRF a serem excluídos da exigência fiscal, os respectivos valores.
Do resultado do relatório de diligência fiscal cientificar o sujeito passivo,
abrindo prazo de trinta dias a partir da ciência para, em querendo, manifestar nos autos.
Decorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação do sujeito passivo,
fazer o retorno dos autos processo ao CARF para julgamento da lide.
Portanto, voto para converter o julgamento em diligência, conforme
especificado.

É como voto.

(assinado digitalmente)
Nelso Kichel

Fl. 2621
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10980.011040/2007­29
Acórdão n.o 1401­004.125
S1­C4T1
Fl. 2.622

37

Voto Vencedor

Daniel Ribeiro Silva ­ Redator Designado.

Com a devida vênia ao Nobre Colega Relator dele divirjo quanto à proposta
de diligência.
Não vislumbro no caso a menor necessidade em se determinar o retorno dos
autos para que a unidade de origem realize uma “verdadeira nova auditoria fiscal”. Tudo isso
em razão de provas que não foram fornecidas voluntariamente pelo Autuado durante o
procedimento fiscalizatório e chegaram aos autos após o encerramento da ação fiscal.
Não caberia ao agente fiscal outra medida a não ser a de efetuar o lançamento
diante da inexistência de documentos hábeis à época da conclusão dos trabalhos. O
contribuinte não pode se beneficiar de sua própria torpeza, ainda mais quando se trata de um
lançamento de 2007 que apura fatos que remontam ao ano de 2003.
Caberia ao próprio contribuinte fazer a prova detalhada e pormenorizada,
permitindo ao julgador chegar à conclusão da procedência ou não do lançamento.
No presente caso, reiterar o já citado trecho do voto do Conselheiro do CARF
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes que, no Acórdão 103­23.534 (de 13/08/2008), assim
tratou da questão:

“ Nesse passo, é oportuno destacar as palavras de Fabiana Del
Padre Tomé (A prova no direito tributário, Editora Noesis,
2005):
Provar algo não significa simplesmente juntar um documento
aos autos. É preciso estabelecer relação de implicação entre
esse documento e o fato que se pretende provar, fazendo­o com o
animus de convencimento.
Ou seja, a prova não se confunde com os elementos probatórios,
ela é constituída a partir deles. Uma nota fiscal, um contrato,
uma página da escrituração contábil não são prova, mas sim
elementos de prova. A prova corresponde à articulação
lingüística que relacione os documentos apresentados com o
objeto da refrega jurídica no sentido de confirmar o que se
alega. Alegar genericamente e juntar papéis não é prova.
Fl. 2622
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10980.011040/2007­29
Acórdão n.o 1401­004.125
S1­C4T1
Fl. 2.623

38
O equívoco entre os dois conceitos tem conduzido a muitas
confusões e até mesmo a situações de completa indecidibilidade,
levando o Conselho a anular indevidamente decisões proferidas
pelas Delegacias de Julgamento.
Essa situação é absolutamente análoga à resolução de um
quebra­cabeça. Ao adquirir uma caixa com um jogo de 5.000
peças, só terei certeza de haver, de fato, ali uma imagem
repartida em pedaços, se os re­agrupar. Todavia, e se não for
possível, com as peças disponíveis, montar a figura estampada
na tampa da caixa? E se as peças corresponderem à outra
imagem, ou pior, forem, por erro de fabricação, um amontoado
de peças provindas de recortes parciais de diversas outras
figuras? Deverei, para obter ressarcimento do valor pago,
provar ao comerciante, que as partes não formam um todo
harmônico? Como é possível fazer essa demonstração?
Mediante a apresentação de todas as possíveis combinações
entre as peças?
Certamente não! O vendedor é que deve provar que elas podem
ser reunidas de tal forma a constituir a figura retratada na
caixa.
O mesmo se dá na juntada de documentos ao processo.
Não cabe à autoridade julgadora de primeiro grau, diante de um
sem par de documentos apresentados na impugnação,
demonstrar que cada um deles não possibilita comprovar o que a
defesa alega. Isso seria o mesmo que comprovar que não existe
possibilidade de montar as peças de um quebra­cabeça. No caso
de os documentos não serem aptos a comprovar o alegado (no
caso especifico, existência das despesas e preciso valor), por
mais que se esforçasse, a outra parte sempre poderia alegar
genericamente que não foram analisados com "olhos de ver".
Cabe à defesa constituir a prova pela precisa articulação dos
elementos e não o contrário.
Repito: provar não é juntar documentos; é articulá­los; e isso
não foi realizado pela recorrente.”

Ademais, mesmo que o Relator entendesse que as “provas” juntadas possuem
força probante para elidir o lançamento, não se trata de uma análise complexa bastando realizar
o cotejamento do valor das notas fiscais pagas à “Incentive House” com o total mensal
discriminado dos lançamentos aos funcionários.
Trata­se de verificação absolutamente simples que pode e deve ser realizada
pelo julgador.
Assim, face o exposto, oriento meu voto pela não conversão do julgamento
em diligência por entender que o processo está pronto e maduro para julgamento, razão pela
qual passo a analisar o mérito.
Fl. 2623
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10980.011040/2007­29
Acórdão n.o 1401­004.125
S1­C4T1
Fl. 2.624

39
A situação fática que levou ao presente lançamento não é desconhecida desse
Conselho já tendo sida enfrentada por esta TO por diversas vezes. Cumpre ressaltar, neste
ponto, que existem decisões tanto favoráveis quanto desfavoráveis, variando de acordo com os
elementos probatórios constantes dos autos.
O “pano de fundo” é uma clara sonegação fiscal perpetrada pelo contribuinte
que omite pagamentos realizados a pessoas físicas, que podem ser funcionários ou não, para
evitar o pagamento de contribuições previdenciárias.
O que é preciso verificar em cada caso individual é se o contribuinte
comprova a identificação do beneficiário e a causa do pagamento e, no presente caso entendo
que o contribuinte não logrou êxito.
O próprio contribuinte omitiu as informações durante o procedimento
fiscalizatório. Os documentos à disposição do agente fiscal não comprovavam de forma
adequada a causa e o beneficiário dos pagamentos.
As planilhas e documentos obtidos diretamente da “Incentive House” sequer
foram fornecidos ou admitidos pelo próprio contribuinte.
Pois bem, ainda que se admita que tal programa de benefícios seja admitido
como natural dentro do segmento comercial em que se insere a Recorrente, resta claro que essa
não conseguiu carrear aos autos elementos suficientes que permita a vinculação de cada parcela
paga a cada funcionário e, ainda, comprovar que tal pagamento decorreu de premiação nos
moldes expostos.
Desta forma, do quanto trazido aos autos, não se pode determinar claramente
a destinação dos valores pagos à Incentive House S.A. e a sua vinculação com atividades
necessárias as operações da Recorrente.
Assim é que é claramente aplicável a tributação à alíquota de 35%, na fonte,
art. 61, § 1o, da Lei no 8.981/1995.
Ainda no mérito, defende o Recorrente a impossibilidade de aplicação do art.
674 do RIR/99 em conjunto com a glosa das despesas. Neste ponto entendo não assistir razão à
recorrente.
O IRPJ e a CSLL são exigidos por decorrência legal da glosa de despesas
inexistentes ou não comprovadas que afetam diretamente a base tributável apurada pela pessoa
jurídica.
O IRRF, de outra parte, decorre da previsão legal de que não correspondendo
os pagamentos a operações devidamente comprovadas quanto á sua causa, resta afastada a
causa indicada nos documentos que lhe deram suporte, respondendo a fonte pagadora pelos
tributos devidos pelos beneficiários.
Em outras palavras, a incidência do IRPJ decorrente de uma despesa que não
reúne os requisitos legais para sua dedutibilidade não converte esta parcela em rendimento da
própria da pessoa jurídica, a dispensar a incidência que poderia existir em desfavor do
beneficiário do pagamento. É certo que a base de cálculo do IRPJ resta majorada e, por
consequência, há renda tributável no seu sentido próprio, qual seja, resultado líquido de
Fl. 2624
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10980.011040/2007­29
Acórdão n.o 1401­004.125
S1­C4T1
Fl. 2.625

40
acréscimos e decréscimos patrimoniais num mesmo período de apuração. Mas este resultado
líquido não se confunde com o conceito de rendimento, acréscimo individualmente auferido,
no caso, por outro sujeito passivo, em razão de uma operação específica, que poderia sujeitar­
se a tributação isolada, a qual é presumida pela lei em razão da omissão de informações por
parte da fonte pagadora.
Tal tributação aplicada de IRRF nos autos é por conta de rendimento sem
causa, independente de todos os beneficiários estarem identificados. A previsão legal do IRRF
incide em duas situações distintas e autônomas: i) no caso de pagamento a beneficiário não
identificado; e/ou ii) no caso de pagamentos efetuados sem causa ou operação comprovadas.
São hipóteses distintas e autônomas.
Essa também é a posição da jurisprudência deste CARF, senão vejamos
trechos de recentes ementas de TO e CSRF, naquilo que interessa ao presente lançamento:

IRRF. PAGAMENTO SEM CAUSA. CUMULADO COM
EXIGÊNCIA DE IRPJ E CSLL EM RAZÃO DE GLOSA DE
DESPESAS. POSSIBILIDADE.
Sujeita­se à incidência do imposto de renda exclusivamente na
fonte, à alíquota de 35%, os pagamentos efetuados ou os
recursos entregues a terceiros, quando não comprovada a sua
causa, ainda que tenha ocorrido também o lançamento para
glosa das despesas. No primeiro caso, a autuada atua como
responsável pela retenção do imposto devido, enquanto que no
lançamento do IRPJ e CSLL ela é a própria contribuinte do
tributo. (Acórdão n. 1302­003.723 de 17 de julho de 2019)

CONCOMITÂNCIA DE INCIDÊNCIA DE IRPJ/CSLL PELA
GLOSA DE DESPESAS E DE IRRF SOBRE PAGAMENTOS
SEM CAUSA
Quando não for comprovada a causa do pagamento, incide o
IRRF. Por outro lado, uma despesa fictícia deve ser glosada,
para que IRPJ e CSLL incidam sobre as bases de cálculo
corretas.
Consequentemente,
se
um
contribuinte
efetua
pagamento por serviço e o deduz na apuração dos lucros
tributáveis, mas não prova a efetiva prestação, incidem
IRPJ/CSLL pela glosa da despesa e IRRF devido à ausência de
causa para o pagamento. (Acórdão 9101­004.543 de 07 de
novembro de 2019)

Ademais, cumpre citar também, Acórdão recente desta mesma TO, de
Relatoria do então Conselheiro Abel Nunes de Oliveira Neto em que, a contraio sensu, afastou
a exigência do IRRF em razão da comprovação da efetividade das despesas que foram
glosadas:

Fl. 2625
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10980.011040/2007­29
Acórdão n.o 1401­004.125
S1­C4T1
Fl. 2.626

41
IRPJ E CSLL. GLOSA DE DESPESAS DE JUROS. DESPESAS
VINCULADAS
A
TRANSAÇÃO
DA
EMPRESA.
DEDUTIBILIDADE DECORRENTE DA VINCULAÇÃO À
TRANSAÇÃO REALIZADA. IMPROCEDÊNCIA
As despesas de juros somente são dedutíveis do lucro real se
forem necessárias à atividade da empresa e à respectiva fonte
produtora, devendo ser usuais ou normais no tipo de transação.
Verificando­se que o pagamento dos juros decorreu de contratos
de fornecimento de bens e serviços ou, mesmo interpretando­se
tratar de contrato de alienação de participação, importam em
despesa vinculada à atividade da empresa pela redução do preço
do pagamento de alienação de participação, importam, de
qualquer forma, em despesa dedutível segunda a legislação do
IRPJ e CSLL.
IRRF. PAGAMENTO SEM CAUSA.
Constatando­se a regularidade do pagamento das despesas com
juros mesmo diante do confronto com as diversas posições
adotadas na análise, exonera­se a imposição de lançamento de
IRRF em relação a pagamento sem causa, tendo sido
comprovadas as causas que motivaram o pagamento. (Acórdão
1401­003.638de 13/08/2019

Assim é que, por todos os fundamento acima expostos, nego provimento ao
Recurso neste ponto.
O contribuinte defende ainda a impossibilidade de exigência do IRRF e da
multa de ofício, em razão de suposta dupla penalidade para o mesmo fato. Tal razão de mérito
não é estranha a este Conselho, que tem firme jurisprudência no sentido da inexistência de
dupla penalidade.
Tal argumentação busca que se considere que o IRRF não seria uma forma de
tributação, mas sim uma forma de penalidade.
Ora, o IRRF não está a sancionar a fonte pagadora. Ele parte apenas de uma
presunção legal de aferição de renda que faz com que se determine a retenção do pagamento na
fonte. Não há nenhuma ilicitude nesse pagamento.
A tese dos recorrentes, embora defendida por alguns doutrinadores
respeitáveis, contraria a própria definição de tributo constante do Código Tributário Nacional, e
se acatada fosse, seria o mesmo que defender que o IRRF no presente caso não teria natureza
de tributo.
O fato gerador do IRRF é a renda, a teor do CTN, art. 43. Embora pagamento
não seja renda para quem o faz, na maioria das vezes representa renda para quem o recebe. A
exigência da retenção na fonte se trata de hipótese de responsabilidade tributária permitida na
legislação.
O art. 61 da Lei no 8.981, de 1995, por sua vez, estabelece uma presunção
legal de que determinado pagamento, aquele cuja causa ou beneficiário não puder ser
Fl. 2626
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10980.011040/2007­29
Acórdão n.o 1401­004.125
S1­C4T1
Fl. 2.627

42
identificado, constitui renda, exigindo o imposto exclusivamente na fonte pagadora
(responsável tributário), ressalvada a prova em contrário.
Assim, não ocorrendo a dupla penalização apontada, mas sim a exigência de
um imposto sobre a renda, acrescido da multa pelo seu não recolhimento pela fonte pagadora,
que possuía tal responsabilidade.
Entretanto, mesmo que fosse possível entender de forma contrária, tanto a
regra matriz do IRRF quanto o art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/96, no qual se ampara a
aplicação da multa, não foram declarados inconstitucionais e continuam plenamente vigentes,
de tal forma que não caberia ao CARF afastar a aplicação de tais atos normativos.
Por sua vez, em julgamento recente a tese das Recorrentes foi afastada por
este CARF pela 2a Turma da 3a Câmara da 1a Seção (Acórdão no 1302002.087 ­ j. 23 de março
de 2017):
(***)
IRRF. PAGAMENTOS SEM CAUSA OU A BENEFICIÁRIOS
NÃO IDENTIFICADOS. NATUREZA DE PENALIDADE. NÃO
CONFIGURAÇÃO.
PRINCÍPIO
DA
PRATICABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
O IRRF cobrado em face da não identificação do beneficiário ou
da não comprovação da operação ou sua causa decorre da
presunção legal de que a fonte pagadora assumiu o ônus pelo
pagamento do imposto que deixou de reter e recolher em face de
pagamentos comprovadamente efetuados a terceiros, sendo
erigido pela lei, nestes casos, à condição de responsável pelo seu
pagamento. Esta previsão legal não tem a natureza de sanção
por ato ilícito e se coaduna com o princípio da praticabilidade
tributária.
IRRF. PAGAMENTOS SEM CAUSA OU A BENEFICIÁRIOS
NÃO IDENTIFICADOS. MULTA DE OFÍCIO. CABIMENTO.
Não tendo o tributo exigido a natureza de sanção por ato ilícito,
nos termos do art. 3a do CTN é cabível a exigência de penalidade
quando este vem a ser exigido de oficio, nos termos do art. 44 da
Lei no 9.430/1996.

Há ainda precedentes deste mesmo Relator neste sentido:

MULTA DE OFÍCIO.
Tratando­se de lançamento de ofício, decorrente de infração ao
dispositivo legal detectado pela administração em exercício de
regular ação fiscalizadora, é legítima a cobrança da multa
punitiva correspondente
EXIGÊNCIA CUMULADA COM MULTA DE OFÍCIO. DUPLA
PUNIÇÃO.
Fl. 2627
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10980.011040/2007­29
Acórdão n.o 1401­004.125
S1­C4T1
Fl. 2.628

43
Não há que se falar em dupla punição na exigência de IRRF por
pagamentos sem causa cumulado com multa de ofício, pois
tributo não constitui sanção de ato ilícito. (Acórdão 1401­
002.881 de 18 de setembro de 2018)

Assim, face a tudo o quanto exposto, voto por negar provimento ao Recurso
neste ponto.
Por sua vez, quanto à qualificação da multa entendo que a mesma esteja mais
do que justificada diante da simulação e clara sonegação perpetrada pelo contribuinte. O objeto
da simulação consistiu em realizar pagamentos indiretos a beneficiários diversos fugindo da
tributação tanto de IR quanto de contribuições previdenciárias.
A atuação foi intencional e dolosa, razão pela qual entendo que deva ser
mantida a qualificação.
Quanto às alegações de inconstitucionalidade, confiscatoriedade e ilegalidade
cumpre ressaltar que nos termos da Súmula CARF n. 02 não podemos negar aplicação à
legislação vigente.
Por tudo o quanto exposto, oriento meu voto por não acolher a conversão em
diligência e negar provimento ao recurso.

(assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 2628
DF CARF MF
Documento nato-digital